Tribunal: TJBA
Processo: 0301567-37.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301567-37.2017.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARCIA REGINA SOARES CALDEIRA MONTEIRO Advogado(s): ERIC JUNIO DE MELO LIMA, VINICIUS FERREIRA DE ALMEIDA APELADO: ESPÓLIO DE JOSE RENAN OLIVEIRA MOREIRA registrado(a) civilmente como JOSE RENAN OLIVEIRA MOREIRA e outros Advogado(s):RENATA VIEIRA BORGES MOREIRA ACORDÃO EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. APELAÇÃO DESPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME: Cuida-se de Apelação Cível interposta por MARCIA REGINA SOARES CALDEIRA MONTEIRO contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução de título executivo extrajudicial, opostos em face do ESPÓLIO DE JOSÉ RENAN OLIVEIRA MOREIRA e outro, que julgou improcedente a pretensão de desconstituir contrato de honorários advocatícios sob o fundamento de ausência de prova quanto à existência de contratação verbal anterior com percentuais distintos e suposta alteração unilateral da avença formalizada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Saber se é possível desconstituir contrato escrito de prestação de serviços advocatícios, regularmente assinado, sob alegação de anterior acordo verbal em moldes diversos, desacompanhada de prova documental ou testemunhal idônea, especialmente quando já houve reconhecimento judicial da validade do título e da cláusula remuneratória pactuada. III. RAZÕES DE DECIDIR: A Apelante não produziu qualquer elemento de prova que infirmasse a higidez do contrato escrito acostado aos autos (ID 219869972), limitando-se a alegações genéricas de vício de consentimento e suposta alteração contratual não autorizada. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o ônus da prova incumbe à parte que impugna a validade de título executivo formal, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Além disso, restou demonstrado que os serviços advocatícios foram efetivamente prestados pelos Apelados em ações judiciais complexas, culminando na obtenção de expressivo proveito econômico pela Apelante, o que reforça a validade e a proporcionalidade do percentual de 20% previsto contratualmente. Inexistindo vício, desproporcionalidade ou abusividade evidenciada, não há razão jurídica para a revisão judicial do pacto celebrado entre partes capazes e conscientes de seus direitos e obrigações. O juízo de origem corretamente fundamentou a improcedência dos embargos com base na ausência de provas que pudessem afastar a presunção de legitimidade do contrato executado, adotando entendimento harmônico com precedentes desta Corte e do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido. Tese firmada: "Não se desconstitui contrato escrito de prestação de serviços advocatícios regularmente assinado, com cláusula de êxito pactuada em percentual compatível com os parâmetros da OAB, quando ausente prova mínima da alegada contratação verbal anterior ou de vício de vontade." Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 0301567-37.2017.8.05.0113, da Comarca de Itabuna, em que figuram, como Apelante, MARCIA REGINA SOARES CALDEIRA MONTEIRO, e, como Apelados, ESPÓLIO DE JOSÉ RENAN OLIVEIRA MOREIRA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. MM 07